Tribunal: TJDFT
Processo: 0741173-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO INCABÍVEL. ARTIGO 966, INCISOS III, E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. DOLO PROCESSUAL. AUSENTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Com relação à reconvenção, é admissível em sede de rescisória, desde que "seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa" (art. 315 do Código de Processo Civil) e observado o prazo previsto no art. 495. 1.1. Não sendo o pedido reconvencional relacionado as matérias inerentes à Ação Rescisória, incabível seu processamento.
2. A Coisa Julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, do Seu artigo 5o, pois emanam da Segurança Jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado Liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico.
3. A quebra da Coisa Julgada, por meio da Ação Rescisória, deve respeitar as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, por se tratar de mecanismo excepcional na prestação jurisdicional.
4. O vício rescisório da manifesta violação à norma jurídica dá-se quando o julgado desobedece frontalmente dispositivo legal ou precedentes vinculantes, nas hipóteses de inexistência de controvérsia interpretativa.
5. Não há violação ao Princípio da Congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, quando o Magistrado profere julgamento nos limites propostos pelas partes. Ausência de violação frontal à norma jurídica.
6. Os requisitos para configuração do dolo processual apto a rescindir a coisa julgada são a comprovação de desrespeito à boa-fé objetiva e à lealdade processual capaz de dificultar a atuação processual do devedor e influenciar decisivamente os rumos do processo. É dizer, além de atestar o dolo é necessário confirmar o nexo causal entre a conduta e o resultado da Sentença ou Acórdão maculado.
7. Pedido rescisório julgado improcedente.